Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707356-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CLAUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e CLAUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 83100059 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DE BRASILIA S/A - BRB em seu desfavor, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, converteu em pagamento as constrições eletrônicas incidentes sobre valores depositados em instituições bancárias em nome dos executados, e, por fim, indeferiu o pedido de substituição das penhoras realizadas nos autos, ante a recusa do exequente, ora agravado, e a falta de demonstração de liquidez do(a) bem/coisa ofertado(a) em garantia do juízo. Em apertada síntese, os agravantes asseveram que ofereceram à penhora título múltiplo de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, de no 158.850, Classe A. Defendem que a rejeição pelo Juízo de primeiro grau do título ofertado vai de encontro com o entendimento dominante na jurisprudência pátria sobre a matéria, bem como está em desalinho com a normatividade que disciplina pela busca de um procedimento menos danoso aos executados. Frisam que o “(...) BESC – Banco do Estado de Santa Catarina, foi incorporado pelo BANCO DO BRASIL S.A., e que, as ações referenciadas no TÍTULO proposto a Penhora, são ativos livres e desembaraçados de ônus, dúvidas ou dívidas, as quais o Embargante é legítimo detentor (nos termos da ESCRITURA PÚBLICA anexada), e, intenta oferecer nestes autos como garantia e pagamento de seu débito para com a Exequente, pois, não podendo aguardar para satisfazer seus créditos frente ao Banco do Brasil S/A, mas pode salvar sua saúde financeira, oferecendo à então Exequente o percentual necessário para quitação de seus débitos através de tais ações, pois, caso queira, a mesma pode fazer uso de imediato, nos termos da Circular do Banco Central no 3569, de 22 de dezembro de 2011, havendo então ganho real para ambas as partes.” E complementam “(...) que é juridicamente possível e viável a caução idônea, através do oferecimento de Ações Preferenciais Nominativas do BESC - Banco do Estado de Santa Catarina, hoje do Banco do Brasil, especialmente para o fim garantir o juízo para fins de discussão de dívidas cíveis, e, a garantia judicial visando a suspensão da exigência submetida a discussão judicial, especialmente o bloqueio de valores via BacenJud, liberação de inscrição restritiva em bancos de dados de crédito, evitar ou suspender leilões, adjudicações e/ou alienações de imóveis dos Executados, ao direcionar a Penhora de Bens para parte do Título ora oferecido.” Almejam a reforma da decisão recorrida invocando, sobretudo, a aplicação do princípio da execução menos gravosa, estabelecido no artigo 805 do Código de Processo Civil – CPC. Sustentam que a recusa do agravado se mostra injustificada e que o pleito de substituição da penhora encontra forte amparo jurisprudencial. Tecem argumentos sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ancorado nos argumentos acima sintetizados, requerem a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requestam pelo provimento do presente agravo de instrumento, para que seja determinado “(...) que a PENHORA PARA GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO movida pelo Agravado, recaia sobre a Fração de 4.538 (quatro mil e quinhentos e trinta e oito) Ações Preferenciais, com valor de R$ 2.092.000,00 (dois milhões e noventa e dois mil reais), a ser extraído do TÍTULO MÚLTIPLO DE AÇÕES PREFERENCIAIS do BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC, de no 158.850, CLASSE A, emitido em 28 de Janeiro de 1985, com Nos de 28.107.510.662 a 28.107.544.388.” (ID 23984597) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 23984598 e 23984599), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento provisório buscado pelos agravantes não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que ausente, neste momento processual, principalmente a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais percuciente da causa, obtível somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca do conjunto fático-probatório coligidos aos autos. Além disso, o executado, via de regra, não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida no art. 835 do CPC, possuindo o ônus de provar (CPC, art. 373, I), casuisticamente, a necessidade de afastar a ordem preferencial definida em lei, não sendo suficiente, para tanto, a mera invocação do princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805). Segundo a doutrina especializada, há certos requisitos que precisam ser preenchidos pelo executado para que seja acolhido o pedido de substituição da penhora por ele veiculado, verbis: “Para que o executado possa pleitear a substituição do bem penhorado, devem estar presentes dois requisitos ao mesmo tempo: (i) situação menos onerosa ao exequente e (ii) não haver prejuízo ao executado. (...) Além dos requisitos antes expostos, o Código traz ainda outros para que a substituição seja deferida. Deverá o executado indicar e documentar claramente onde estão e as condições dos bens que pretende ver penhorados (como prova da propriedade e certidão de que inexistem restrições quanto ao bem). Além disso, afirma o Código que não deverá haver qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. (...)” (Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3 / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 292). No particular, não vislumbro preenchidos concomitantemente todos estes requisitos, mormente porque não identifico a ausência de prejuízo ao exequente e nem o requisito adicional de indicação clara do bem oferecido em garantia para que não haja dificuldade na efetivação da penhora substitutiva. Conforme bem evidenciado pelo Juízo de primeira instância, no caso vertente, não restou demonstrada, a contento, a liquidez do título oferecido em substituição à penhora realizada nos autos, malferindo disposições contidas no art. 848 do CPC, cujo interior teor calha transcrever em sua integralidade: CPC, Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. De outro vértice, a parte exequente não está obrigada a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal, revelando-se, até que se prove o contrário, que o indeferimento do pleito de substituição da penhora dos agravantes se deu dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais correlacionados, não carecendo de qualquer reparo. O entendimento supradelienado se coaduna com a hegemônica jurisprudência deste Tribula de Justiça acerca da matéria ora abordada, a exemplo dos julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A substituição do bem penhorado depende da comprovação pelo executado de que tal medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, consoante o disposto no art. 847 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de inexistir a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, exigindo-se, para a superação da ordem legal prevista no Código de Processo Civil, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto (REsp 1.337.790/PR, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 12/06/2013, DJe 07/10/2013). 3. Assim, escorreita a decisão que indeferiu a substituição de penhora de dinheiro por bem imóvel, em observância à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, se não houve a concordância do credor com a nomeação de bem imóvel à penhora, bem como diante da possibilidade de prejuízo ao exequente. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1143973, 07159544920188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR VEÍCULOS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de valores monetários tem preferência sobre todos os outros bens na ordem legal de nomeação (art. 835, inc. I, do CPC). Esse preceito deve ser obedecido, salvo se de outro modo convier ao credor. 2. Na hipótese, verifica-se que o requerimento de substituição da penhora em dinheiro pelo bem indicado pela agravante, além de não observar a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, não atende aos interesses do exequente. Além disso, não se demonstrou situação excepcional a justificar a flexibilização da ordem legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1117145, 07078341720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator